Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGANTES EM AÇÃO POSSESSÓRIA. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelos autores, sob o argumento de haver omissão no acórdão por não ter se pronunciado acerca do real objeto da ação (reparação de danos decorrente de conduta ilícita) e não ter se pronunciado acerca do ressarcimento dos danos decorrentes das despesas para desoneração do encargo da prenotação cartorário no importe de R$ 553,40.
2. Recurso tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, não há qualquer dúvida que o objeto da ação se trata de reparação de dano decorrente de ato ilícito. Todavia, a constatação do dano não garante, por si só, sua reparação.
5. No caso, o acórdão foi claro em afastar a reparação dos danos com a contratação do advogado em face do entendimento uniforme do STJ, que entende que tal dano não é passível de indenização, pois inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
6. No que toca à alegada omissão acerca das despesas cartorárias, não houve pronunciado no acórdão porque não foram objeto do recurso.
7. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.